Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716295-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIMO TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE GERALDO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Didimo Tavares de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 154075262 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704946-23.2019.8.07.0006, promovido pelo agravante em face de José Geraldo dos Santos, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado. Em suas razões recursais (ID 46231189), o agravante alega que no curso do cumprimento de sentença foram empreendidas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sem lograr resultado positivo para a satisfação do crédito exequendo. Afirma que a medida de suspensão da CNH do executado é medida idônea para o propósito executivo, incumbindo ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento em sede liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH do executado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Por meio da decisão de ID46297417, o pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido. Embora regularmente intimado, o apelado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão de ID 47268657. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 1.037, II, do CPC, na sistemática de julgamento de Recursos Especiais ou Extraordinários Repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Em sessão realizada no dia 29/03/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 – ambos de relatoria do ministro Marco Buzzi –, para que proceda ao julgamento da matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Na decisão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe. Frise-se que já houve decisão acerca do pedido liminar ao ID 47268657, não se vislumbrando risco ao direito do agravante com o sobrestamento do feito até que se aguarde a orientação a ser firmada pelo c. STJ. 3.Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia cadastrada sob o Tema 1.137 pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora